Tribunal: CARF
Processo: 10840.723830/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723830/2015-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.580 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
DELTA COMERCIO DE ALHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. SÚMULA CARF N°
148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA.
DUPLA
VISITA.. DESCABIMENTO.
Os benefícios da fiscalização orientadora e o critério da dupla visita previstos
no art. 55 da Lei Complementar n.o 123, de 2006, não se aplicam ao processo
administrativo fiscal relativo a tributos, conforme preceitua o § 4o do mesmo
artigo.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA.
ART. 38-B. LEI COMPLEMENTAR 123, DE 2006
O benefício de redução da multa do art. 38-B da Lei Complementar n.o 123, de
2006, impõe o pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a
notificação. Logo, o só fato do contribuinte controverter acerca da exigência da
multa, sem efetuar o pagamento dela após notificado do lançamento, afasta a
aplicação do dispositivo, restando, hodiernamente, superado o prazo.
MULTA CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723830/2015-65
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.580 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723830/2015-65

aplicado o decidido no Acórdão no 2202-007.578, de 05 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10640.723007/2015-14, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada pela autoridade
julgadora de primeira instância que julgou improcedente a impugnação de Auto de Infração
decorrente multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
onde alega preliminarmente a decadência de parte do crédito tributário lançado, nos termos do
art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966),
devendo ser contado o prazo de cinco anos a partir da data prevista em lei de entrega de cada
declaração.
Na sequência advoga que:
- a penalidade aplicada contraria disposto no art. 142 do mesmo CTN, pela
inobservância de qualquer juízo de oportunidade e conveniência e pela descaracterização da
natureza punitiva da penalidade, passando a ter finalidade meramente arrecadatória, dada a
forma indiscriminada que tem sido aplicada aos contribuintes de maneira geral;
- por se tratar de microempresa deveria ter sido observado o disposto no 55 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, o qual trata de fiscalização orientadora e
prevê a dupla visita;
- a multa aplicada possui natureza confiscatória, o que seria vedado pela
Constituição da República; e
- sendo optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional),
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.580 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723830/2015-65

pleiteia a redução de 50% da multa, com base no inc. II do art. 38B, da Lei Complementar no
123, de 2006.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo assim ser conhecido.
Cumpre de pronto esclarecer que a multa por atraso na entrega de GFIP
tem específica previsão legal no disposto nos artigos. 32 e 32-A da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991:

Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
(...)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do
caput deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição
previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A
desta Lei.
(...)
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:(Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e .
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3odeste artigo..
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II docaputdeste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.580 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723830/2015-65

para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento..
§ 2o Observado o disposto no § 3odeste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II–R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.

Na existência de previsão na legislação para o lançamento de créditos
tributários, como no caso concreto, a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional (CTN, art. 142 parágrafo único). Não sendo possível a este
colegiado deixar de aplicar a legislação citada por suposta
inconstitucionalidade, por apresentar natureza supostamente confiscatória
ou meramente arrecadatória, ou ausência de juízo de oportunidade e
conveniência. Nesse sentido, temos a Súmula CARF no 2, que determina
não ser este Conselho competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No que se refere à contagem de prazo de decadência, tratando-se de
multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária,
cumpre a este Colegiado observar os termos da Súmula 148 do CARF,
abaixo reproduzida:

Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art.
150, § 4o, do CTN.

Aplicando-se o inciso I do art. 173 do CTN, para efeito de contagem de
prazo de decadência, relativamente à multa objeto da presente autuação
deve ser considerado o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado e a data prevista para entrega da
declaração, como defendido pela recorrente.
Verifica-se portanto que sem razão a autuada, uma vez que o lançamento
ocorreu dentro do prazo de cinco anos, contado do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
É suscitada a nulidade do lançamento por suposta inobservância do art.
55 da Lei Lei Complementar no 123, de 2006. Ocorre que tal dispositivo
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.580 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723830/2015-65

trata
da
fiscalização
orientadora
para
microempresas e empresas de pequeno porte em relação a aspectos
trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e
ocupação do solo. Confira-se:

Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico,
sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação
do solo das microempresas e das empresas de pequeno porte, deverá ser
prioritariamente orientadora quando a atividade ou situação, por sua natureza,
comportar grau de risco compatível com esse procedimento. (Redação dada pela
Lei Complementar no 155, de 2016).
§ 1o Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração,
salvo quando for constatada infração por falta de registro de empregado ou
anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou, ainda, na
ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.
§ 2o (VETADO).
§ 3o Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, as
atividades e situações cujo grau de risco seja considerado alto, as quais não se
sujeitarão ao disposto neste artigo.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal
relativo a tributos, que se dará na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei
Complementar.
(...)

Observe-se que o § 4o, acima reproduzido, é taxativo ao disciplinar que
este dispositivo não se aplica ao processo administrativo de fiscalização
de tributos. Sem razão portanto a recorrente quanto a tais alegações,
conforme decidido já no julgamento de piso.
Finalmente, pleiteia a recorrente a redução de 50% da multa, com base
no inc. II do art. 38B, da Lei Complementar no 123, de 2006, por se tratar
de microempresa optante pelo Simples Nacional. Tal dispositivo legal,
especificamente em seu parágrafo único, inciso II, determina que tal
redução não se aplica caso a multa não seja paga no prazo de 30 dias de
sua notificação. Portanto, para fruição de tal redução, deveria a autuada
ter procedido ao pagamento da multa no prazo de 30 dias contado da data
de ciência do Auto de Infração, situação esta não caracterizada, uma vez
que optou pela discussão administrativa do lançamento. Afastada assim a
pretensão de redução, posto que não presente o pressuposto legal para
sua fruição.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe
provimento.

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.580 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.723830/2015-65

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente Redator

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital